Tribunal: TJMT
Processo: 1030758-84.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030758-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 053.123.011-24 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030758-84.2022.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
JEFERSON CONCEICAO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial.

Por consequência, condenou o banco requerido à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (tarifa de seguro), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à ré, fixados em 15% sobre o proveito econômico dos pleitos não acolhidos, na forma do §2º do art. 85 do CPC, suspendendo sua exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
“no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante”
(sic)
.

Afirma que “
Conforme evidenciado nos autos em questão, o título executório alegado pela Apelada carece de validade, sendo meramente um documento que não comprova o contrato estabelecido entre as partes, tampouco a concordância quanto a taxas e encargos”
(sic).

Assevera que “
durante a vigência contratual regular, o banco está impondo uma cobrança além do devido, fato que deve ser reconhecido à luz dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais consolidados
” (sic).

Alega que “
nesta mesma senda como supra exposto está sendo cobrado além do Quantum debeatur perfazendo sob um valor extremamente absurdo, indo em desencontro ao saldo devedor remanescente, pois a embargante efetuou pagamentos referentes ao contrato, não podendo, portanto, a mesmo estar devendo uma quantia tão alta. Diante do exposto, requer que Vossa Excelência dê o justo deferimento e que sejam cobrados danos morais e materiais por toda dor de cabeça desnecessária atribuída a mesma
” (sic).

Assim, requer
“Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita a apelante”
(sic) (Id 234096152).

Contrarrazões ofertadas no Id. 234096154, onde a parte apelada alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de ataque direto e específico à sentença recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pede pelo seu desprovimento.

Isento do recolhimento do preparo, conforme Id. 235883154.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não pode ser conhecido.

O artigo 1.010, incisos II e III, do CPC dispõe que a apelação conterá
“a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
.

Em outras palavras, deve o recurso apresentar simetria entre o decidido e o alegado pelos recorrentes, a fim de demonstrar a motivação pertinente e mesmo permitir a compreensão da insurgência da parte.

No presente caso, as razões do apelo mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença.

Veja-se que o apelante traz argumentos totalmente genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença objeto do recurso, no sentido de combater os argumentos que levaram à togada sentenciante julgar procedente em parte os pedidos da inicial.

Digo isso porque o apelante, em suas razões recursais, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a qual já foi deferida no Id 234095680.

Prossegue informando que sua insurgência recursal se restringe ao valor da verba honorária sucumbencial fixada na sentença. No entanto, a própria sentença já suspendeu a exigibilidade pelo prazo legal, em virtude da gratuidade deferida.

Por fim, o apelante requer em seus pedidos que o recurso seja provido para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça, benefício este que, repita-se, já foi anteriormente deferido.

Diante do exposto, verifica-se que o recurso de apelação interposto não combate os fundamentos da sentença, limitando-se a solicitar uma reforma em relação aos pedidos que já foram atendidos. Isso evidencia a ausência de dialeticidade no presente recurso.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”.

Esse cenário processual autoriza o não conhecimento da apelação, por violação

ao princípio da dialeticidade disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CANCELAMENTO – CONTEMPLAÇÃO – CONSÓRCIO –
AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.”
(N.U 1000417-75.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 1002138-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.”
(TJ-MT 00005011420018110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, observado, contudo, a regra do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024